Tribunal: TJES
Processo: 5011990-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011990-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO - ASATUR LTDA

AGRAVADO: DAVID BARBOZA DE BARROS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Alvorada Sul América de Turismo – Asatur Ltda. contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, no bojo da qual se alegava excesso de execução em razão da suposta aplicação incorreta da taxa de atualização monetária e dos juros moratórios, com destaque para a controvérsia sobre a utilização da Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização do débito judicial, englobando correção monetária e juros de mora, e a existência ou não de excesso de execução em razão disso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação e o cumprimento de sentença devem observar os limites do título executivo judicial, sendo vedada a alteração de seus critérios sob pena de violação à coisa julgada (CPC, arts. 509, §4º, e 525, §1º, V).

A Taxa SELIC, quando aplicada como índice de atualização de débitos judiciais, já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outros índices, conforme entendimento consolidado do STJ.

O executado não demonstrou de forma técnica e inequívoca a existência de excesso de execução, tampouco apresentou demonstrativo atualizado com os valores que entende corretos, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 525, §4º, do CPC.

A impugnação e o recurso limitaram-se a alegações genéricas, sem desconstituir a planilha de cálculo aceita pelo juízo, que se mostrou coerente com os parâmetros jurisprudenciais e com o comando sentencial.

A ausência de fixação expressa, no título judicial, dos índices aplicáveis não impede a adoção da Taxa SELIC, desde que ela observe os critérios legais de atualização do valor devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Taxa SELIC pode ser utilizada como índice único de atualização de débitos judiciais, por englobar, em sua composição, tanto os juros moratórios quanto a correção monetária,
sem que isso importe em violação a coisa julgada.

O executado deve demonstrar de forma técnica e fundamentada o alegado excesso de execução, apresentando planilha com os valores que entende corretos, sob pena de rejeição da impugnação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o presente recurso, interposto por Alvorada Sul America de Turismo – Asatur Ltda, cinge-se à verificação da higidez da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a Agravante questiona a metodologia de cálculo do débito, especificamente a aplicação dos encargos moratórios e da correção monetária, com foco na Taxa SELIC.

Cumpre salientar, de início, que a liquidação e a fase de cumprimento da sentença estão umbilicalmente vinculadas aos limites traçados no título executivo judicial, sob pena de incorrer-se em ofensa à autoridade da coisa julgada, a teor do que dispõem os artigos 509, §4º, e 525, §1º, V, ambos do Código de Processo Civil.

Na hipótese sub judice, o Juízo de origem, ao refutar a impugnação, validou a planilha de cálculo apresentada pelo exequente/Agravado, por considerá-la aderente ao título judicial e à jurisprudência aplicável à atualização de débitos judiciais.

A controvérsia específica se instala sobre a exata aplicação da Taxa SELIC. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, e desta Corte, firmou-se no sentido de que, quando aplicável aos débitos de natureza judicial, o referido índice já engloba, em sua composição, tanto a taxa de juros de mora quanto o índice de correção monetária, vedando-se sua cumulação com qualquer outro fator de juros ou atualização, sob o risco de configurar o vedado
bis in idem
e o consequente excesso de execução.

No caso vertente, a Agravante não logrou êxito em demonstrar, de maneira precisa e inequívoca, que o cálculo acolhido pela decisão agravada incorreu em excesso ou em cumulação indevida de índices.

O ônus de alegar e demonstrar o excesso de execução, indicando o valor que se entende correto e apresentando o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado, recai sobre o executado, conforme exigência expressa do artigo 525, §4º, do Código de Processo Civil.

Neste espectro, a impugnação e o agravo se limitaram a ventilar a incorreção da Taxa SELIC sem, contudo, desconstituir tecnicamente a premissa adotada pelo juízo. O cálculo validado demonstrou coerência com os parâmetros jurisprudenciais, aplicando o índice de forma simples e a partir do termo inicial fixado no comando sentencial.

A tese da Agravante de que a metodologia adotada seria ilegal carece de respaldo probatório e técnico apto a infirmar a presunção de liquidez e certeza do cálculo homologado.

Decerto, o fato do título exequendo conter a expressão de que incidirão sobre a condenação as rubricas de correção monetária e juros moratórios não quer dizer que deveriam ser aplicadas separadamente, mas apenas que deveria ser recomposto o valor do dano experimentado.

Outrossim, não há que se falar em violação a coisa julgada porque, como já reconhecido, no título objeto de cumprimento não houve a definição de qualquer índice, apenas ficou registrada a necessidade de serem adotados os critérios de correção monetária e juros de mora.

A jurisprudência pátria tem caminhado no sentido de possibilitar a utilização da Taxa Selic como índice dos juros de mora e eventualmente sua cumulação com correção monetária, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ART. 406 DO CC/02. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ÍNDICE. TAXASELIC.1. Ação indenizatória por danos morais.2.

A Corte Especial, recentemente, reafirmou a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. Precedentes.3. Conforme jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC.
4. Recurso especial conhecido e provido.(REsp n. 2.187.452/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

Assim, ausente a demonstração de afronta ao título executivo ou à legislação de regência, e estando a decisão agravada amparada em fundamentação jurídica sólida, impõe-se o desprovimento do recurso. A mera insatisfação da parte sucumbente com o resultado da atualização monetária não autoriza a reforma do ato judicial.

Diante dessas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.